Tribunal: TJSP
Processo: 1003526-79.2018.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Guarda
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Recurso de Apelação - Ação de modificação de guarda – Insurgência da genitora/apelante contra sentença que julgou procedente o pedido de modificação de guarda – Apuração pelo Conselho Tutelar de negligência da mãe – Estudo psicossocial apurou ausência de higiene e organização na residência materna – Constatação de que o genitor revela interesse e ostenta melhores condições estruturais para os

Ementa:
Recurso de Apelação - Ação de modificação de guarda – Insurgência da genitora/apelante contra sentença que julgou procedente o pedido de modificação de guarda – Apuração pelo Conselho Tutelar de negligência da mãe – Estudo psicossocial apurou ausência de higiene e organização na residência materna – Constatação de que o genitor revela interesse e ostenta melhores condições estruturais para os cuidados essenciais da criança – Sentença mantida - Recurso desprovido.